Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-82.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO. DETRAN/MG. ENTE ESTADUAL DEMANDADO. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. FACULDADE DO AUTOR.
1. O art. 52, parágrafo único, do CPC possui nítido intuito de facilitar o acesso à justiça ao estabelecer que, nas causas em que o Estado ou Distrito Federal for réu, haverá uma competência concorrente, podendo a ação ser ajuizada no foro do domicílio do autor, no da ocorrência do ato ou fato, no da situação da coisa ou no da Capital do respectivo ente federado.
2. O art. 125 da Constituição da República não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional.
3. O requerente optou por ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, valendo-se de regramento processual que o autoriza a assim agir, não havendo que se falar em remessa dos autos ao foro do ente da Federação demandada.
4. Malgrado a inconstitucionalidade do art. 52, parágrafo único, do CPC seja discutida na ADI no 5492, não houve determinação de suspensão, circunstância que, aliada ao Princípio da Presunção da Constitucionalidade das leis e dos atos normativos, impõe a imediata aplicação da aludida norma, em todos os seus termos.
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.